Tribunal: TJMT
Processo: 1017332-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – OMISSÃO – EXISTENTE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, em razão da omissão quanto à celebração de acordo entre as partes perante o juízo da causa, o que implica em reconhecer a perda do objeto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017332-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA GANNE MELNEC - CPF: 580.190.571-53 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MELNEC - CPF: 780.755.481-91 (EMBARGANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), C. A. G. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – OMISSÃO – EXISTENTE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

D
evem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, em razão da omissão quanto à celebração de acordo entre as partes perante o juízo da causa, o que implica em reconhecer a perda do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020